Tribunal: CARF
Processo: 12448.720355/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720355/2010-29
ACÓRDÃO
3102-003.150 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados
em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.150 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720355/2010-29
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Em decorrência de ação fiscal instaurada em face da Recorrente, relativa aos anos
calendários 2008 e 2009, foram formalizados dois processos administrativos, quais sejam:
1 – O processo administrativo no 12448.720354/2010-84, que formaliza Autos de
Infração da contribuição para o PIS e COFINS decorrentes de bases de cálculo discutidas em juízo
nos autos do Mandado de Segurança no 2005.51.01.011509-9 (receitas outras que não
decorrentes exclusivamente da venda de mercadoria e prestação de serviços), lavrados para
prevenir a decadência e sem exigência de multa de ofício.
2 - O presente processo administrativo, que formaliza Autos de Infração da
contribuição para o PIS e COFINS, lavrados com aplicação de multa de ofício de 75%, para a
exigência de débitos calculados com base nas receitas auferidas exclusivamente pela prestação de
serviço e venda de mercadorias.
Para uma melhor compreensão, seguem trechos do Termo de Verificação Fiscal
relativo a este processo administrativo:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL

COMPROT N° 12448-720.355/2010-29
01. No decorrer de procedimento de fiscalização, efetuado junto ao contribuinte à
epígrafe, constataram-se os fatos descritos neste termo, que conduziram ao
lançamento no auto de infração em anexo, por violação à legislação que rege a
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), referentes ao período de janeiro de
2008 a outubro de 2009.
DO SUJEITO PASSIVO
02. Conforme estabelece o artigo 3o do seu Estatuto Social, a companhia tem por
objeto:
a) operar no recinto ou em sistema mantido pela Bolsa de Valores; b) comprar e
vender títulos e valores mobiliários por conta de terceiros ou por conta própria;
c)encarregar-se da distribuição de valores mobiliários no mercado; d) encarregar-
se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; e)
incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de
desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e
outros proventos de títulos e valores mobiliários; f) exercer funções de agentes
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.150 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720355/2010-29
3
fiduciários; g) operar em contas correntes com seus clientes, não movimentáveis
por cheques; h) administrar recursos de terceiros destinados a operações com
valores mobiliários; i) instituir, organizar e administrar fundos e clubes de
investimento; j) exercer a função de agente emissor de certificados, manter
serviços de ações escriturais, emitir certificados de depósitos de ações e cédulas
pignoratícias de debêntures; k) prestação de serviços de assistência técnica a
clientes em operações de financiamento, empréstimo ou câmbio; l) intermediar
em operações de câmbio; m) conceder a seus clientes financiamento para a
compra de valores mobiliários, bem como emprestar valores mobiliários para
venda; n) exercer outras atividades expressamente autorizadas pela Comissão de
Valores Mobiliários; o) praticar operações de compra e venda, no mercado físico,
de metais preciosos, por conta própria ou de terceiros, especialmente ouro puro;
p) operar em Bolsa de Futuros, por conta própria ou de terceiros e q) prestação
de serviços, intermediação financeira, análise de crédito e análise, recepção e
encaminhamento de pedido de empréstimos e financiamentos entre o
consumidor e a instituição financeira, e demais serviços autorizados pelo Banco
Central do Brasil.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
03. O contribuinte inclui-se entre as entidades relacionadas no § 1o do art. 22 da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, as quais apuram as contribuições para o PIS e o
COFINS segundo legislação específica.
04. Para essas entidades, as contribuições de PIS e COFINS incidem sobre todas as
receitas das atividades próprias, estando aí compreendidas as receitas de
intermediação financeira.
05. No período objeto da presente fiscalização, a base de cálculo das referidas
contribuições para as sociedades corretoras é definida pela Lei 9.701/98, art. 1o e
Lei 9.718/98, artigos 2o e 3o, com redações alteradas pela Medida Provisória
2.158-35/2001 e suas reedições, cujos trechos pertinentes transcreve-se a seguir:
(...)
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
28. Como já foi visto, o sujeito passivo impetrou o Mandado de Segurança n°
2005.51.01.011509-9 (19a VF RJ), que tem por objeto: a) discutir a validade do
art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98, que determinou a incidência de PIS e COFINS
sobre receitas brutas outras que não as referentes exclusivamente às vendas de
mercadorias e serviços, a partir de fevereiro de 1999, inclusive; e b) pleiteou o
direito de utilizar o crédito de PIS e COFINS pagos indevidamente para compensar
quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
29. Assim sendo, as contribuições de PIS e COFINS decorrentes das receitas de
prestação de serviços da companhia não estão com a exigibilidade suspensa.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.150 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720355/2010-29
4
DO LANÇAMENTO
30. No presente auto de infração estão lançadas as contribuições de PIS e COFINS
não declaradas pelo sujeito passivo no período de janeiro a novembro de 2008,
maio de 2009 e de julho a outubro de 2009.
31. Constam deste lançamento as contribuições de PIS e COFINS decorrentes das
receitas com prestação de serviços.
32. Para composição das bases de cálculo foi utilizada a mesma metodologia
empregada pelo sujeito passivo a partir de dezembro de 2008 (ANEXO V).
Conforme demonstrado na planilha “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE PIS E
COFINS” (ANEXO I)33. Também foram lançadas de ofício (12448-720.354/2010-
84) as contribuições de PIS e COFINS decorrentes das bases de cálculo discutidas
em juízo, por meio do Mandado de Segurança 2005.51.01.011509-9.
34. Dos valores apurados foram deduzidos os declarados pelo contribuinte em
DCTF(recibos e extratos de DCTF - ANEXO VIII).
35. Como no período de apuração de janeiro a junho de 2008 o sujeito passivo
declarou em DCTF que todo o débito apurado, de PIS e COFINS, estava com
exigibilidade suspensa. A apropriação, desses créditos, buscou primeiro quitar os
débitos lançados com exigibilidade suspensa e posteriormente deduzir o débito
exigível.
36. Já para o período de apuração junho de 2009, todo o débito confessado em
DCTF foi recolhido. Assim sendo, na apropriação buscou-se quitar primeiramente
o exigível e posteriormente deduzir o com exigibilidade suspensa.
37. Do total de documentos apresentados pela empresa no curso da fiscalização,
procuramos juntar ao presente processo administrativo apenas aqueles
diretamente relacionados com as infrações acima referidas e úteis ao
entendimento da matéria tributável.
Em ambos os processos, a Recorrente apresentou impugnações administrativas, as
quais foram levadas a julgamento, na sessão de 27/06/2018, pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), tendo sido julgadas improcedentes, com os acórdãos
proferidos contendo o mesmo teor.
Seguem os seguintes trechos do relatório do Acórdão no 06-63.059, proferido pela
DRJ nos presentes autos:
Trata o processo de contestação contra Auto de Infração de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, que exige R$ 952.318,62 de
contribuição, R$ 714.238,89 de multa de ofício, além dos encargos legais; e Auto
de Infração de Contribuição para o PIS/PASEP, que exige R$ 154.751,60 de
contribuição, R$ 116.063,65 de multa de ofício, além dos encargos legais;
compreendendo o procedimento de fiscalização os anos-calendário de 2008 e
2009, por insuficiência de recolhimento das contribuições.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.150 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720355/2010-29
5
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, emitido pela Delegacia Especial de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro, a contribuinte inclui-se dentre as
entidades relacionadas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, para as quais
as contribuições do PIS e da Cofins incidem sobre todas as receitas das atividades
próprias, compreendendo as receitas de intermediação financeira, de acordo com
as Leis nos 9.701 e 9.718, ambas de 1998. O lançamento compreende as
contribuições de PIS e Cofins decorrentes das bases de cálculo discutidas no
Mandado Segurança no 2005.51.01.011509-9, onde se discute a validade do art.
3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, que ampliou a incidência das contribuições para
outras receitas que não as aquelas exclusivamente de vendas de mercadorias e
serviços; como também a glosa de deduções da conta ‘8.1.5.30.00.0001-0’, por
falta de comprovação de que referidas despesas são resultado de operações de
cobertura (‘hedge’), compreendendo, portanto, as contribuições não declaradas,
cujas bases de cálculo não estão discutidas em juízo, provenientes das receitas de
prestação de serviços.
Inconformada com a exigência, a interessada apresentou Impugnação, em
05/10/2010, por meio de seu procurador legalmente habilitado, ressaltando,
inicialmente, que ajuizou Mandado de Segurança, sob n o 2005.51.01.011509-9,
para discutir a validade do § 1o do art 3o da Lei no 9.718, de 1998, que determinou
a incidência do PIS e da Cofins sobre outras receitas brutas que não as
exclusivamente decorrentes de vendas de mercadorias e prestação de serviços,
sendo em 09/06/2005 indeferida a medida liminar requerida, fato que a motivou
a efetuar mensalmente depósitos judiciais, no intuito de suspender a exigibilidade
dos valores discutidos; mas após uma primeira decisão negando provimento à
apelação por ela interposta, a 4a Turma Especializada do TRF 2a Região
novamente julgou o recurso de apelação e agora provendo a apelação interposta
pela interessada. Houve interposição de recurso extraordinário pela União
Federal, ainda pendente de apreciação.
A seguir traz uma explanação sobre os autos de infração contra ela impostos, ou
seja, um lavrado para simples prevenção da decadência, sem a exigência da multa
de ofício, relativos a débitos discutidos na ação judicial; e outro lavrado com
aplicação da multa de 75%, em que se exigem débitos não alcançados pela ação
judicial. E, portanto, esclarece que a presente impugnação refere-se apenas ao
auto de infração calculado sobre as receitas outras que não decorrentes
exclusivamente da venda de mercadorias e prestação de serviços.
Nesse contexto, diz que o parágrafo único do art. 27 da IN RFB no 247, de 2002,
esclarece que, no que se refere à apuração da base de cálculo da Cofins de
sociedade CTVM, a autorização de dedutibilidade das perdas com ativos
financeiros empregados em operações de hedge (prevista no inciso VIII do art. 27)
prevalece sobre a vedação à dedutibilidade das perdas com ações (trazida no
inciso VII do mesmo artigo). Prossegue em sua manifestação que as perdas com
ações, apesar de, em regra, não serem dedutíveis na apuração da base de cálculo
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.150 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720355/2010-29
6
da contribuição de sociedade CTVM, excepcionalmente o são quando decorrentes
de operações de hedge.
Buscando demonstrar o descabimento das glosas das deduções pela falta de
comprovação de que as perdas com ações seriam efetivamente decorrentes de
operações de ‘hedge’, diz ser importante esclarecer que “o ‘hedge’ é um
propósito, uma finalidade, um objetivo, uma estratégia. Não existe um contrato
de hedge, mas sim vários negócios jurídicos que, individualmente ou, sobretudo,
conjugadamente, se prestam à satisfação de tal propósito (hedge), tais como as
compras e vendas a termo, as opções e as próprias compras e vendas de ações no
mercado à vista. Ou seja, pode haver aquisição e alienação de ações no mercado à
vista com propósito de hedge, assim como também pode haver uma e venda de
ações no mercado à vista que seja meramente especulativa – tudo a depender do
propósito das operações realizadas”. Continua a discorrer sobre a operação de
‘hedge’, citando vários autores e diz que, no Brasil, o conceito de ‘hedge’ não foi
definido em lei civil ou comercial, mas pode ser entendido como a antítese da
especulação.
(...)
Relativamente às receitas outras que não decorrentes de prestação de serviços e
vendas de mercadorias (janeiro a junho de 2008), salienta que uma vez
demonstrado o equívoco da fiscalização quanto às operações de ‘hedge’, é
necessário retificar o montante das bases de cálculo das contribuições apuradas
no Auto de Infração lavrado para simples prevenção de decadência (receitas
discutidas no MS no 2005.51.01.011509-9). Assim, a interessada elabora planilha,
utilizando-se das mesmas bases de cálculo apurada pela fiscalização, mas
deduzindo as perdas registradas na conta contábil no 8.1.5.30 (Prejuízo com
Títulos de Renda Variável) e imputando os valores declarados em DCTF e
depositados judicialmente aos débitos efetivamente devidos. Diz que assim
sendo, não pode prosperar o lançamento para prevenir a decadência, uma vez
que a hipótese de decadência já se encontra afastada por força da confissão de
dívida em DCTF e dos depósitos judiciais. Diz que o mesmo procedimento deve ser
adotado quanto aos débitos apurados de julho a novembro de 2008. Também em
relação aos débitos apurados de dezembro/2008 a outubro/2009 argumenta que
o único erro da fiscalização consistiu na desconsideração das deduções das perdas
com ações no mercado à vista.
O Acórdão no 06-63.059 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
ATIVIDADE DE LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, fazendo-se necessária
sempre que presentes os pressupostos legais, não lhe obstando a existência de
interposição de ação judicial, sob qualquer modalidade.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.150 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720355/2010-29
7
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança suspende a
exibigilidade do crédito tributário.
PIS/PASEP. COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO. OPERAÇÕES DE HEDGE. CONDIÇÕES.
A dedução da base de cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS,
relacionada a perdas nas operações de hedge requer a comprovação de que
estejam relacionadas com as atividades operacionais da pessoa jurídica e que se
destinavam à proteção de seus direitos e obrigações, sendo necessária a
demonstração vinculada dessas operações, independentemente de se tratar de
entidade financeira, como forma de verificar o cumprimento das determinações
legais a elas pertinentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Nulidade da decisão recorrida
A Recorrente defende a nulidade do acórdão recorrido (pleiteando ainda a sua
superação, se for o caso, nos termos do §3o do art. 59, do Decreto no 70.235/72) nos seguintes
termos:
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.150 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720355/2010-29
8

Analisando o acórdão recorrido verifica-se que, de fato, ele é igual ao proferido nos
autos do processo administrativo no 12448.720354/2010-84, que formaliza Autos de Infração da
contribuição para o PIS e COFINS decorrentes de bases de cálculo discutidas em juízo nos autos do
Mandado de Segurança no 2005.51.01.011509-9 (receitas outras que não decorrentes
exclusivamente da venda de mercadoria e prestação de serviços), lavrados para prevenir a
decadência e sem exigência de multa de ofício.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.150 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720355/2010-29
9
Provavelmente por tal razão, o acórdão recorrido incorre nos equívocos e omissões
indicadas pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, no trecho supracitado, acarretando
cerceamento de defesa e nulidade da decisão, posto que há argumentos apresentados na defesa
que não foram enfrentados pela DRJ.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, o seu inciso II:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
No mesmo entendimento, é remansosa a jurisprudência desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio
caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade da decisão
administrativa correspondente.
(Processo no 16682.903278/2017-03; Acórdão no 3301-012.307; Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 20/12/2022)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
(Processo no 11128.722237/2012-77; Acórdão no 3002-002616; Relatora
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta; sessão de 15/03/2023)
Isso posto, deve ser reconhecida a nulidade do acórdão recorrido e, por
conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que
sejam analisados os argumentos constantes da impugnação apresentada.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.150 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720355/2010-29
10
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento do Recurso Voluntário, para declarar
a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno do processo à DRJ, para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1642
DF CARF MF
Original